Tribunal: TJMT
Processo: 1022024-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
RAI no 1022024-90.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO MEDEIROS RAMOS NETO
AGRAVADO: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
TERCEIRO INTERESSADO: ART WAY SURGICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – EPP
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto JOÃO MEDEIROS RAMOS NETO em face da decisão interlocutória proferida na Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos e Dissolução Judicial de Sociedade Empresária com Pedido de Antecipação de Tutela, no 0039172-86.2013.8.11.0041 ajuizada pelo HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA, ora agravado, que deixou para analisar as matérias de ordem pública, posteriormente, junto ao mérito, determinando o normal prosseguimento feito, com a intimação do perito para início dos trabalhos periciais.
De início, em um longo arrazoado, o agravante fez um histórico dos fatos e, em seguida, pontua que houve equívoco na decisão que saneou os autos, uma vez que não apreciou matéria referente à decadência e a prescrição, postergando sua apreciação quando do julgamento do mérito.
Pondera ainda o agravante que inexiste motivo justo, como necessidade de instrução probatória para a verificação da incidência da decadência ou da prescrição, a justificar a sua decisão.
Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pela apreciação da matéria concernente à ocorrência da decadência do direito anulatório e da prescrição do direito ao pleito indenizatório.
A liminar recursal foi indeferida no ID no 113391951.
Os embargos de declaração contra o indeferimento da liminar recursal foram rejeitados no ID no 116527985.
As informações não foram prestadas pelo Juízo da causa.
As contrarrazões vieram no ID no 117456989, oportunidade em que a parte agravante rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando em preliminar pelo não conhecimento do recurso e, no mérito o seu desprovimento.
É o relatório.
D E C I D O
Primeiramente, para melhor compreensão transcrevo a parte recorrida do decisum singular de lavra da Juíza de Direito Sinii Savana Saboia Ribeiro:
“Quanto as matérias de ordem pública levantadas pelo requerido supracitado, considerando que o feito já foi saneado, deixo para analisá-las posteriormente, junto ao mérito. Assim, dê-se prosseguimento ao feito, intimando-se o perito para início dos trabalhos periciais, conforme determinado ID 38148845, ante a comprovação do pagamento dos honorários periciais pela autora. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito”. Grifei.
Pois bem.
Reanalisando o presente agravo de instrumento, não tenho dúvidas em acolher a preliminar do agravado de não conhecimento do recurso, inclusive o presente recurso não deveria sequer ser conhecido de plano.
Isto porque, a decisão que postergou a apreciação do pedido de prescrição ou decadência não se encontra relacionada no rol do artigo 1.045 do CPC/15 e muito menos se poderia aplicar o Tema 988 do STJ (recursos repetitivos), ante a ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Confira o seguinte aresto:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E CITA A PARTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. NÃO DEMONSTRADA A URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECUSO NÃO CONHECIDO. A decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto, por entender que tal recurso estava fora das hipóteses do rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Decisão que não possui cunho decisório, notadamente por considerar que a prescrição é uma prejudicial de mérito, e não o julgamento do mérito propriamente dito. lV. Recurso de agravo de instrumento não conhecido. (TJBA; AI 8032120-47.2020.8.05.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto; DJBA 19/07/2021). Grifei.
“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAR A CONSTITIUIÇÃO EM MORA. HIPÓTESE DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO DEMONSTRADA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Não se conhece de Agravo de Instrumento quando a decisão agravada, além de não se encontrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, também não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, a ensejar da tese firmada pelo e. STJ no Tema n. 988 dos seus julgamentos repetitivos.” (TJMT; AgRgCv 1021514-77.2021.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 26/01/2022; DJMT 27/01/2022)
Ademais, a decisão proferida não possui cunho decisório, notadamente por considerar que a prescrição configura uma prejudicial de mérito, e não o julgamento do mérito propriamente dito.
Sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – POSTERGAÇÃO PARA APRECIAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – DECISÃO AGRAVADA – CUNHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO. Da interpretação conjunta dos artigos 203, § 2o, c/c 1.015, caput, ambos do CPC, conclui-se ser cabível agravo de instrumento apenas em face de decisões interlocutórias, ou seja, aquelas que possuem cunho decisório. Não se admite a interposição de agravo de instrumento contra despacho sem caráter decisório, como a postergação da apreciação de prescrição no momento oportuno.” (TJMG – Agravo de Instrumento 1.00024.09.5351-3/001 – Relator: Des. CLARET DE MORAES – julgamento: 20/09/2019)
Se não bastasse, é inviável o conhecimento de matéria de prejudicial de mérito não enfrentada na instância singular, principalmente quando o juízo posterga para apreciação com mérito, pois além de importar supressão de instância, configuraria ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Desta forma, nos termos do artigo 932, inciso III, não conheço do recurso, ante a sua inadmissibilidade.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas baixas.
P.I.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora